Tribunal: TJBA
Processo: 8037575-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8037575-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO II, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação ordinária ajuizada pelo Município de São Felipe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o provimento do recurso horizontal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A omissão caracteriza-se quando o Órgão Julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não se verificou na espécie. 5. Nas hipóteses em que a Fazenda Pública integra a relação processual deve ser aplicado o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, no que tange aos honorários de sucumbência, impondo-se, ainda, a aplicação da regra que determina que a fixação dos honorários seja feita observando-se a faixa inicial estabelecida no mencionado § 3º e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (§ 5º). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, inc. II, § 5º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037575-51.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02